Tribunal: TJMT
Processo: 1036661-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036661-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OTAVIO GOMES CANELLI BENTO - CPF: 071.245.941-38 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MAYRA GOMES SANTOS - CPF: 093.173.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 362,3 gramas de maconha e 59,5 gramas de cocaína;
(ii)
busca domiciliar precedida de monitoramento da residência e do encontro de entorpecentes com a vizinha do paciente, os quais teriam sido adquiridos no domicílio dele.

3. Requerimentos: relaxamento da prisão preventiva, em vista da nulidade da busca domiciliar, bem como das provas decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se busca domiciliar foi precedida de fundadas razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes na residência do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, notadamente porque, após os agentes visualizarem a vizinha supostamente comprando entorpecentes na residência do paciente, foi apreendida com ela certa quantidade de maconha.

6. A tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Otavio Gomes Canelli Bento
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 13/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, haja vista que os agentes policiais apreenderam, em seu domicílio, 362,3 gramas de maconha e 59,5 gramas de cocaína, aproximadamente.

Irresignada, a impetrante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar perpetrada pelos policiais, uma vez que foi realizada sem fundadas razões acerca da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
e foram
dispensadas
informações do juízo impetrado (id. 260234695).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 261490768).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da apreensão do entorpecente efetivada no interior do domicílio do paciente, ao argumento de que a busca foi realizada sem mandado judicial ou autorização válida. Por conseguinte, pretende o relaxamento da prisão preventiva e a nulidade das provas derivadas.

Sem razão, contudo.

Conforme o depoimento extrajudicial do agente policial Itamar Cleiton Souza Xavier, responsável pela condução do flagrante, o contexto fático da busca domiciliar foi o seguinte:

[...] “QUE, confirma os fatos do BO 2024.379206 de 13/12/2024, reafirmando que,
hoje por volta de 16h00min, durante o levantamento de informações nos levou a monitorar uma residência na rua 21, no Jardim Itália
; QUE,
durante o monitoramento percebemos que uma vizinha ao local monitorado, presumidamente teria adquirido entorpecente nessa casa monitorada
; QUE, transitamos a pé pela frente das kitnets, como transeuntes, quando
sentimos forte odor de maconha e visualizamos uma mulher na primeira kitnet, fazendo uso de um cigarro, a qual foi abordada e apreendemos com ela um cigarro de substância análoga a maconha
; QUE, dentro da casa dela ainda tinha mais uma porção de substância análoga a maconha; QUE,
diante a presunção de flagrante adentramos na segunda kitnet, a qual estávamos monitorando, onde reside um casal e durante as buscas, encontramos na geladeira meia barra de substância análoga a maconha, bem como mais um invólucro grande com grande quantidade de substância análoga a pasta base de cocaína em um móvel da casa
; QUE, além disso também encontramos duas balanças de precisão; uma embalagem vazia, com resquícios de cocaína e um aparelho celular, que pode conter informações sobre o tráfico de drogas” [...]
(id. 259999161, p. 16).

A priori,
relembra-se
que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (Tema 280 do STF).

Na espécie, a diligência policial foi motivada inicialmente a partir do prévio monitoramento da residência do paciente, quando os policiais constataram que uma vizinha teria ido ao local e, a princípio, adquirido entorpecentes.

Diante disso, a fim de constatar o comércio de drogas, os policiais teriam diligenciado em direção ao local e sentido “
forte odor de maconha
”, oportunidade em que visualizaram a vizinha do paciente “
fazendo uso de cigarro
”, o que motivou a busca domiciliar em desfavor da mulher e o encontro de uma porção de substância análoga à maconha.

Assim, diante da suspeita de que a vizinha teria adquirido os entorpecentes do paciente – cuja residência estava sendo monitorada inicialmente –, os policiais ingressaram no interior de seu imóvel e nele apreenderam “
meia barra de substância análoga à maconha, um invólucro grande de substância análoga à pasta base de cocaína e duas balanças de precisão
”.

Desse modo, para o momento processual e nos limites de cognição do
habeas corpus
, a apreensão do entorpecente na residência do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, notadamente porque, após os agentes visualizarem a vizinha supostamente comprando entorpecentes na residência do paciente, foi apreendida com ela certa quantidade de maconha.

Ademais, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em outros termos, naquilo que é permitido analisar em sede de
habeas corpus
, não constato nítido constrangimento ilegal em desfavor do paciente, de forma que o caminho mais adequado, na espécie, é aguardar o transcurso regular do processo-crime, permitindo à indigitada autoridade coatora a apuração das alegações defensivas e a prolação da respectiva sentença, tudo à luz das garantias constitucionais.

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025